Tribunal: TJMT
Processo: 1018647-09.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018647-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (AGRAVADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (AGRAVADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (AGRAVADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STJ RECONHECENDO A SUBMISSÃO DE TODO CRÉDITO PERSEGUIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a perda de objeto do pedido de restituição dos valores referentes ao sequestro de algodão, os quais foram depositados por Agravante nos autos de origem e levantados pelos Recuperandos por meio de alvará judicial.

A controvérsia envolve o crédito perseguido por meio da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 42ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, o qual foi considerado concursal por decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2081633/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há perda de objeto do pedido de restituição dos valores referentes ao sequestro de algodão, considerando a submissão integral do crédito exequendo aos efeitos da Recuperação Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp n. 2081633/SP, decidiu que todo o crédito executado

pela Exequente/Agravante deve ser submetido ao processo de Recuperação Judicial, afastando qualquer pretensão de restituição direta dos valores relativos ao sequestro de algodão determinado na Execução de n. 1080219-13.2019.8.26.0100.

4.

Ainda que existam acórdãos desta Câmara que, em tese, amparariam a pretensão da Agravante (autos n. 1016389-31.2021.8.11.0000 e n. 1010965-71.2022.8.11.0000), a decisão monocrática emanada pelo STJ impede a restituição de valores pleiteada, e entender de forma contrária implicaria desrespeito à decisão da Corte Superior.

5.

Consoante bem pontuado pelo Magistrado singular, houve a novação do crédito perseguido pela Credora/Agravante ante a homologação do plano recuperacional, de maneira que, permitir o recebimento deste valor de outra forma que não a prevista no plano ensejará violação ao princípio da paridade de credores (
par conditio creditorium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito exequendo deverá se submeter integralmente os efeitos da Recuperação Judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no caso em concreto, sendo incabível à restituição ao Credor dos valores provenientes do sequestro de algodão oriundos da Ação Executória.

2.

Considerando a novação do crédito perseguido pela Credora/Agravante ante a homologação do plano recuperacional, permitir o recebimento de seu crédito de outra maneira que não a prevista no plano ensejará em violação ao princípio da paridade de credores (
par conditio creditorium
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A,
em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004 proposta por
MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS
.

A Agravante afirma que os Agravados descumpriram o contrato de compra e venda de algodão firmado entre as partes, que resultou no deferimento do sequestro de bens no âmbito da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100, sendo que a medida foi deferida e cumprida e momento anterior ao deferimento do processo da Recuperação Judicial dos Devedores.

Aduz que a partir de decisões liminares emanadas por este Tribunal foi determinado que a Recorrente depositasse nos autos de origem o valor equivalente ao algodão constrito, de maneira que fora efetuado o depósito de R$ 19.918.718,70 (dezenove milhões novecentos e dezoito mil setecentos e dezoito reais e setenta centavos).

Quando do julgamento dos recursos de Agravo de Instrumento n. 1010965-71.2022.8.11.0000 e n. 1016389-31.2021.8.11.0000 foi decidido que deveria ser afastada a obrigação de a Agravante restituir o produto sequestrado ou o equivalente em dinheiro, de modo que a Recorrente pleiteou a devolução dos valores nos autos de primeiro grau.

Contudo, o Juízo
a quo
entendeu que a matéria tinha perdido o objeto, pois o crédito tem natureza concursal e deveria ser quitado nos termos do plano recuperacional, além de que a Agravante teria concordado com a suspensão da ação executiva.

Pontua que os fundamentos utilizados pelo Magistrado singular para o indeferimento do pedido de restituição foram que:

I) O STJ, por meio do AREsp 2081633-SP, declarou a concursalidade do crédito da agravante,

II) A própria agravante peticionou nos autos da execução requerendo a suspensão do processo executivo.

Argumenta que a tese de que o Agravante requereu a suspensão da Execução para recebimento por meio do processo recuperacional não é verdade.

Por mais que o Superior Tribunal Justiça tenha reconhecido a concursalidade do crédito, a matéria tratada na origem é diversa e diz respeito ao dever de os Recorridos devolver os valores depositados pela Agravante em razão das decisões proferidas por este Tribunal nos aludidos recursos.

Explana para efeitos de contextualização que:

I. em 16/08/2019, a Agravante ajuizou a ação executiva e pleiteou o arresto do algodão objeto da obrigação inadimplida pelos devedores;

II. em 19/08/2019, foi deferido o pedido de arresto, o qual foi parcialmente cumprido entre 14/11/2019 e 20/12/2019;

III. em 14/07/2020, os devedores foram incluídos no polo ativo da recuperação de origem e, subsequentemente, passaram a alegar a concursalidade do crédito detido pela LDC e, consequentemente, a restituição do produto arresto; e

IV. em 07/02/2024, o e. STJ tão somente reconheceu a concursalidade do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta que a partir do histórico processual fica evidente que o sequestro do algodão e, consequentemente, o abatimento parcial do crédito de titularidade da Agravante se deu em momento anterior à inclusão dos Devedores no polo ativo da Recuperação Judicial e, dessa forma, parte do crédito detido pela Recorrente foi quitado antes do processamento da recuperação judicial.

Frisa que o reconhecimento da concursalidade do crédito e a anuência da Agravante com a suspensão da Execução, por serem posteriores ao sequestro, afetam exclusivamente a parcela do crédito não quitada.

Defende que não se pode confundir a constrição realizada antes da inclusão dos Devedores na Recuperação Judicial e a discussão quanto à concursalidade do crédito, de um lado o sequestro é válido, perfeito e acabado e de outro o crédito remanescente (abatido o valor da constrição) estará sujeito ao plano recuperacional.

Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso para reforma da decisão recorrida, para que o Juízo
a quo
decida acerca do pedido de devolução realizado pela Agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostada em id. 233168180.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso em id. 239859652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a verificar se houve a perda de objeto do pedido de restituição dos valores concernentes ao sequestro de algodão (1.769,96 toneladas de algodão em pluma), os quais foram depositados pela Agravante nos autos de origem e levantados via alvará judicial pelos Recuperandos.

De início, convém pontuar que a ordem de sequestro de algodão foi oriunda da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100, que tramitou perante a 42ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, proposta pela ora Agravante em face do recuperando Acidemando de Moraes Carvalho.

A Agravante fundamenta sua pretensão nos acórdãos emanados por esta Câmara quando do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 1010965-71.2022.8.11.0000 e n. 1016389-31.2021.8.11.0000.

A pretensão recursal demanda uma contextualização fática em face da existência de pelo menos 03 (três) Agravos de Instrumento anteriores que abordaram direta ou indiretamente a questão ora analisada.

Analisando por ordem cronológica, conforme citado pelos Recuperandos em suas Contrarrazões (id. 233168180), esta Câmara julgou o Agravo de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000 interposto pelo Grupo recuperando em
09/07/2021
no qual este buscava, dentre outros pedidos, a restituição de
“1.769,96 toneladas de algodão em pluma, sequestradas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1080219-13.2019.8.26.0100”
, sendo o recurso decido no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU EFEITO ATIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DOS BENS CONSTRITOS NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 1004123-66.2019.8.11.0037 E Nº 1080219-13.2019.8.26.0100 –
CRÉDITOS INSCRITOS NO ROL E SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL
- PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não obstante os esforços hercúleos da ora agravante, a decisão deste Relator foi suficientemente clara ao dispor que os créditos em questão na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037
estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial, bem como que o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal
, entendimento este manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1635332/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Julgado em 17/11/2016). A manutenção dos bens com os ora Agravantes extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3º, da Lei em referência, porquanto autoriza estes a absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento. Comungando do entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça, “entendo que os atos constritivos não devem ser mantidos, tão somente, sob a ótica de que foram efetivados antes da decisão de deferimento do procedimento de recuperação judicial, sobretudo, considerando que há evidências suficientes de que os créditos objetos do sequestro e do arresto ora sub oculis estão contemplados no Plano de Recuperação Judicial, posto que, estes figuram na Relação de Credores Unificada Elaborada pelo Administrador Judicial”. Assim, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos mesmos fundamentos e, em consonância com o Parecer Ministerial, DAR-LHE PROVIMENTO. (N.U 1012210-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022). (Destaquei).

No recurso supracitado, a ora Agravante interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido (id. 194699178 – daquele feito), tendo a Recorrente manejado Agravo em Recurso Especial que pende de análise pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos Agravos de Instrumento mencionados pela Agravante, no recurso n. 1016389-31.2021.8.11.0000, interposto pelos Recuperandos em
09/09/2021
, requereu-se, dentre outros pleitos, a reforma da decisão recorrida para que, na impossibilidade de devolução do produto constrito na Execução n. 1080219- 13.2019.8.26.0100, que a Credora procedesse
“a respectiva restituição do seu equivalente em dinheiro, com base na cotação atual da commodity, e não com base na cotação à época em que foram respectivamente arrestados e sequestrados”.

O recurso foi inicialmente foi provido (id. 172994681 – referido feito), contudo, a Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, ficando ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇAO PARA PROMOVER O DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR REMANESCENTE – RELATOR RETIFICOU VOTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. Redatora Designada Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS. Em não se tratando de bens de capital, o produto agrícola, não pode ficar retido pela empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido e sem pertinência jurídica admitir qualquer juízo de essencialidade dos bens para fins de indisponibilidade, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Conhece dos embargos declaratórios e os acolhe para afastar a obrigatoriedade da restituição do produto para integrar o acervo da empresa em recuperação judicial.
(N.U
1016389-31.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023). (Destaquei).

Por sua vez, o Agravo de Instrumento n. 1010965-71.2022.8.11.0000 foi manejado pela ora Recorrente em
06/06/2022
e buscou afastar a determinação proferida na Recuperação Judicial que compelia a Agravante a complementar o valor já depositado nos autos relativo ao arresto de algodão. O Recurso foi decidido por esta Câmara no seguinte sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA A AGRAVANTE PROMOVER O DEPÓSITO JUDICIAL REMANESCENTE DO VALOR EQUIVALENTE A 15.210,15 ARROBAS DE ALGODÃO EM PLUMA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMMODITY QUE NÃO CONSTITUI “BENS DE CAPITAL” PARA FINS DO ART.6º, §7º-A E ART.49, §3º, AMBOS DA LRJ – BENS DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Além de constritas nos autos da execução manejada pelo credor fiduciário antes do deferimento da recuperação judicial, se o algodão em pluma objeto de comercialização dos recuperandos não se confunde com “bens de capital” (imóveis, maquinários, utensílios), para fins do art.6º, §7º-A e do art.49, §3º, ambos da Lei n. 11.101/2005,
descabida a determinação para complementação do depósito do valor correspondente pela credora em favor dos recuperandos.

Em não se tratando de “bem de capital”, o produto agrícola (algodão em pluma) alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade para fins de indisponibilidade, sobretudo quando a sua constrição pelo credor se deu em momento anterior ao deferimento do processo de soerguimento. Precedentes do STJ. (N.U
1010965-71.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Destaquei).

Em ambos os recursos citados pela Agravante (autos n. 1016389-31.2021.8.11.0000 e n. 1010965-71.2022.8.11.0000) o Grupo Monte Alegre interpôs Recurso Especial, sendo estes admitidos, porém ainda não apreciados pela Corte Superior.

Feitos tais esclarecimentos, verifica-se da decisão recorrida que o Juízo
a quo
apontou a existência do AREsp n. 2081633/SP no qual por decisão monocrática foi reconhecido que o crédito executado nos autos da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100 se submete aos efeitos da Recuperação Judicial dos Recuperandos (id. 233168183). Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS OBJETO DE GARANTIA PIGNORATÍCIA. GARANTIA REAL.
CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp n. 2.081.633, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJe 30/11/2022). (Destaquei).

Em seu dispositivo, a decisão monocrática prolatada pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze conheceu do agravo “
para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que o crédito referente à dívida exequenda prossiga conforme o plano de recuperação judicial, sujeitando-se à deliberação do Juízo recuperacional”
.

A ora Recorrente opôs Embargos de Declaração no supracitado recurso, explicando o contexto fático que envolve a demanda e requerendo o esclarecimento se a concursalidade do crédito abrange o montante integral do contrato ou apenas o saldo não cumprido, diante da já mencionada apreensão de 1.769,96 (mil, setecentos e sessenta e nove vírgula noventa e seis) toneladas de algodão em pluma, provenientes da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100.

Os Embargos foram acolhidos em parte apenas para sanar a obscuridade, vejamos:

(...). Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, tão somente para, sanando a obscuridade apontada,
esclarecer que todo o crédito exequendo há de submeter-se ao processo de recuperação judicial.
(...). (STJ - EDcl no AREsp n. 2.081.633, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJe 08/02/2024). – sic – id. 233168186. (Destaquei).

Diante da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há como prover a pretensão da Recorrente em afastar a perda de objeto do pedido de restituição dos valores relativos ao sequestro,
eis que há um entendimento exarado pela aludida Corte Superior de que
todo o crédito
perseguido deve se submeter à Recuperação Judicial dos Devedores.

Muito embora os acórdãos emanados por esta Câmara (
autos n. 1016389-31.2021.8.11.0000 e n. 1010965-71.2022.8.11.0000),
não há como desconsiderar a decisão monocrática
posterior
proferida pelo Superior Tribunal Justiça no
AREsp n. 2081633/SP
.

Desse modo, é incabível a restituição dos valores provenientes do sequestro e a submissão apenas do remanescente ao feito recuperancional como pretende a Agravante, tendo em vista que isto implicaria desrespeito a uma decisão emanada pela Corte Superior.

Acrescenta-se que, consoante bem pontuado pelo Magistrado singular, houve a novação do crédito perseguido pela Credora/Agravante ante a homologação do plano recuperacional, de maneira que, permitir o recebimento deste valor de outro modo que não o previsto no plano ensejará violação ao princípio da paridade de credores (
par conditio creditorium
).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025